Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729935-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE SILVEIRA SANTOS DE SANTANA AGRAVADO: MAIRA MAFRA TREVISAN, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR, MARIA CRISTINA SANTOS TOLENTINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pela herdeira SOLANGE SILVEIRA SANTOS DE SANTANA contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos da ação de inventário (Proc. 0744994-68.2021.8.07.0001) ajuizada pelos herdeiros MAIRA MAFRA TREVISAN, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR e MARIA CRISTINA SANTOS TOLENTINO, em razão do falecimento de FRANCISCA DO ROSÁRIO SILVEIRA SANTOS, que, no ponto que interessa ao presente recurso, indeferiu o ressarcimento das benfeitorias - mão de obra da reforma - realizadas no imóvel situado na SQS 409, Bloco R, Entrada D, Apartamento 301, Brasília/DF, na posse da agravante, nos seguintes fundamentos: Trata-se de novo pedido de ressarcimento de valores despendidos pela herdeira Solange Silveira Santos de Santana, formulado em petição de ID 148946513. A peticionante alegou dificuldade em encontrar documentos que demonstrassem o que efetivamente teria desembolsado para a realização de benfeitorias no imóvel situado na SQS 409, Bloco "R", Entrada "D", Apartamento 301, Brasília/DF. Todavia, afirma ter encontrado documentos que comprovam valor gasto com a mão de obra para reforma do banheiro, com o pagamento de marceneiro para feitura de armários e com o ITCD, referente ao excesso de partilha do presente inventário. Realizou a juntada de recibos (ID 148946519), que totalizam o valor de R$ 14.295,76 (quatorze mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos). Intimados, os demais herdeiros impugnaram os recibos apresentados e os pedidos formulados, apontando, em suma: (i) que os recibos das benfeitorias apresentam data posterior à do falecimento da inventariada (ii) que a qualificação das benfeitorias e o suposto ressarcimento serão discutidas em ação própria; (iii) que os recibos apresentados foram feitos a mão, apontando suposta contratação; (iv) acerca do pagamento de excesso de partilha a título de ITCD, aponta que o valor foi pago com atraso de 4 (quatro) anos, incidindo correção monetária e juros, correções que não deverão ser incluídas no presente inventário. Ademais, requereram a intimação da herdeira Solange para apresentar esclarecimentos a respeito do imóvel cuja inscrição na SEFAZ/DF está sob o n.o 50457098, que diferiria da inscrição dos imóveis que são objetos da atual partilha. Intimada, a herdeira Solange apresentou manifestação, na qual arguiu: (i) que o ressarcimento de valores já foi decidido por este juízo e não foi impugnado oportunamente pelos demais herdeiros; (ii) que o documento juntado, de ID 162241472, descreve detalhamento do valor pago em excesso de partilha. É o breve relato. DECIDO. A respeito do ressarcimento de valores com benfeitorias realizadas no imóvel situado na SQS 409, Bloco "R", Entrada "D", Apartamento 301, Brasília/DF, tenho que, apesar de já ter sido decido de forma favorável à herdeira Solange em relação a pedido pretérito não impugnado pelos demais herdeiros (ID 137201460), deve-se considerar o pedido como novo. Tratar a questão como preclusa, nesse caso, configuraria patente lesão do direito ao contraditório. Isso porque, havendo novas informações, a parte terá direito a enfrentá-las. Não se trata de violação ao princípio da boa-fé ou de quaisquer dos seus desdobramentos. Os herdeiros sequer poderiam vir contra fato próprio, porque sobre o pedido em específico, que trouxe fatos e documentos novos, ainda não teriam se manifestado. Ademais, a alegação de que a herdeira Solange deixou claro que estava à procura de recibos não torna a questão preclusa, porque é necessária a efetiva juntada dos documentos aos autos. As partes, para que possam contestar o alegado, necessitam de informações completas. Tratou-se, portanto, de mera alegação para futuro pedido, que somente foi formalizado em petição de ID 148946513 e que foi contestado pelos demais herdeiros em petição de ID 158080048. Nesse sentido, os demais herdeiros foram intimados e não houve inércia, visto que devidamente impugnaram os recibos trazidos aos autos, situação distinta daquela decidida anteriormente. Nota-se que os recibos juntados (ID 148946519), por si sós, são limitados, exigindo-se outras provas, devendo ser aplicada a inteligência do art. 612 do CPC. Do exposto, não sendo possível identificar a classificação das benfeitorias, bem como por qual razão aconteceram, resta evidente que a discussão comporta dilação probatória, saindo da alçada deste juízo um possível julgamento sobre a questão, que deverá ser remetida para ação própria. (...). (ID 162995550 - autos originários - g.n.). Nas razões recursais (ID 49329296), a agravante narra versar de processo de inventário e partilha em razão do falecimento de Francisca do Rosário Silveira Santos, que deixou quatro filhos herdeiros e dois netos herdeiros por representação. Sobre o reembolso da mão de obra pretendido, noticia que “foi deferido o pedido de reembolso dos materiais utilizados na reforma, contudo, o ressarcimento dos valores gastos com mão de obra foi indeferido pelo juízo de piso, utilizando-se como argumento o fato da Inventariante ter impugnado tal ponto”. Classifica como contraditória a conduta da Inventariante em não impugnar o ressarcimento dos materiais, mas impugnar o ressarcimento da mão de obra, pois um decorre do outro. Assim, “é possível verificar que houve sim uma reforma no apartamento, que os Inventariantes concordaram com o ressarcimento do material de construção, que para realizar uma reforma é preciso ter mão de obra e que foi juntado o recibo dos pedreiros”. A ausência de nota fiscal é típica em prestação de serviços, por isso, colacionou aos autos somente o recibo de próprio punho do prestador, suficiente para comprovar a realização do serviço. Acrescenta que a decisão recorrida “finalizou dizendo que o caso não comporta ampla dilação probatória. Ocorre que, cabe ao juiz do inventário decidir não só as questões de direito, mas também as questões de fato desde que relevante e provadas documentalmente (Art. 612, CPC)”. Em relação ao almejado efeito suspensivo, limita-se a postulá-lo nos pedidos recursais, “a fim de se evitar a concretização de prejuízos decorrentes da decisão prolatada pelo juízo de piso”. Preparo recolhido e apresentado (ID 49329298/49329302). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No presente caso, apesar de a agravante ter indicado haver pedido em liminar, para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nada arrazoou nesse respeito, nem mesmo minimamente elencou as razões para o deferimento do pleito. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Deveras, incumbe à parte, ao requerer a tutela de urgência, elaborar a peça recursal expor, à suficiência, os fatos e o direito invocado, e apresentar as razões do pedido de reforma da decisão, e, ao final, o próprio pedido, em observância ao art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil[3]. Tal conclusão é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Desta forma, torna-se impossível a verificação dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida, estando configurada a parcial inépcia do recurso, no ponto, diante da ausência da causa de pedir e do próprio pedido relativamente à tutela liminar. Diante do exposto, não conheço do pedido de efeito suspensivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Por isso, após, comunicação da presente decisão ao Juízo de origem, retornem-se os autos conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;